Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730124-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI SPLENDORE AGRAVADO: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CONDOMÍNIO ROSSI SPLENDORE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id. 134205932), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702838-95.2017.8.07.0004, proposta em face de SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, in verbis: Indefiro o pedido de penhora do imóvel, pois, conforme exposto na certidão de matrícula, o bem não pertence mais a parte executada. Manifeste-se a parte credora em termos de prosseguimento do feito, devendo indicar bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (id. 39142258), o exequente/agravante assevera que a constrição do bem não dependeria da averbação do contrato de compra e venda junto à matrícula do imóvel, sendo suficiente, para tanto, que o promitente comprador tenha adquirido o direito real à aquisição do bem. Sublinha que tal entendimento estaria em conformidade, ainda que implicitamente, com a Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça e argumenta que, no caso concreto, a adquirente usufrui da coisa como se proprietária fosse, não tendo levado o negócio jurídico que ensejou sua aquisição a registro por simples opção. Argumenta que o débito exequendo, relativo a taxas condominiais, teria natureza propter rem, por eles respondendo a adquirente, na forma do artigo 1.345 do Código Civil. Salienta que a ação foi ajuizada no ano de 2016 e que o imóvel teria sido objeto de sucessivas alienações, em 2021 e em 2022, não tendo o condomínio exequente/agravante, segundo sua narrativa, sido informado, inequivocamente, sobre estas circunstâncias pela empresa executada/agravada. Entende que a probabilidade do direito estaria demonstrada em seus argumentos, enquanto o perigo de dano decorreria da possibilidade de suspensão do processo. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de tutela de urgência recursal para que a penhora pretendida seja desde logo deferida ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida e pela inclusão dos adquirente do imóvel, Kerolayne de Melo Magalhães e Daniel Marcos de Souza, no polo passivo da demanda. Preparo (id. 39144864). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O condomínio agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, seja deferida a penhora do imóvel em questão ou, subsidiariamente, atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento do processo principal. A partir de um juízo de cognição perfunctório, próprio deste momento processual, verifico que a execução em trâmite na origem foi ajuizada pelo condomínio ora agravante em desfavor da empresa ora agravada, então proprietária do imóvel situado no endereço QI 1, Lotes 60 e 80, Apartamento 1401, Bloco A, Setor Leste, Gama/DF, o qual acumulava os débitos condominiais cuja satisfação se buscava obter. Nesse cenário, prosseguindo a execução sem a localização de bens passíveis de constrição, foi formulado pedido de penhora do referido imóvel, o qual restou indeferido pelo Juízo de primeiro grau após a constatação de que o bem já não mais pertence à parte executada, que o alienou a terceiros. Com as devidas vênias ao julgador singular, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, mormente porque a alienação do bem ocorreu em 21/12/2021 (id. 131759492), três anos após o ajuizamento da execução, em setembro de 2017 (id. 9935778), o que evidencia a necessidade de maior aprofundamento cognitivo sobre estas circunstâncias. Assim, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente ao menos para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo voltado, tão somente, a interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Portanto, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora